Tribunal: TJDFT
Processo: 0002987-86.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATETERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Não há que falar em atipicidade da conduta no crime de violação de domicílio por ausência de dolo, se as provas dos autos evidenciam que o réu, adentrou a residência onde estava residindo a vítima, sem autorização e subtraiu móveis e objetos.
4. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
5. Recurso conhecido e desprovido.